Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. MEDIDA IMPOSITIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. De acordo com o previsto no art. 475 do Código Civil, é autorizado ao contratante pleitear o desfazimento judicial do acordo quando não cumprido o contrato.
2. Rescindido o contrato, a devolução de todos os valores pagos pelo promissário comprador apelado é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial que firmaram as partes entre si. Em condições que tais, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.